Tribunal: TJDFT
Processo: 0006129-50.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DECORRÊNCIA DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal de 1988 traz disposto em seu art. 277, expressamente a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorarem, criarem e educarem os filhos.
2. O reconhecimento da obrigação alimentar, após o advento da maioridade, depende de cognição jurisdicional acerca da relação jurídica alimentar pautada no dever legal da mútua assistência entre ascendentes e descendentes (Código Civil, artigo 1.696), inclusive no tocante à medida do pensionamento.
3. Verificando que as alimentandas atingiram a maioridade civil e não apresentaram provas de que necessitam da continuidade da pensão alimentícia como forma única de prover seu próprio sustento, não há que lhes serem reconhecidos o direito de permanecerem recebendo alimentos.
4. Ressalte-se que meras alegações de estarem matriculadas em cursos superiores não são aptas a evidenciar obrigação dos alimentos, que ainda assim somente teriam pertinência em pedido próprio, na conformidade da nova situação de fato e a respectiva causa de pedir. Demais disso, se fossem verossímeis as alegações de necessidade em razão de estudos superiores, certamente as apelantes teriam trazido aos autos documentação idônea, fornecida pela instituição educacional, tais como histórico escolar, disciplinas cursadas, valor das mensalidades, sendo inaceitável uma simples cópia de declaração, com vagas informações, sem qualquer assinatura da instituição, como comprovação de estar cursando ensino superior.
5. Recurso conhecido e desprovido